Tribunal: TJDFT
Processo: 0006478-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
1. O crime de porte ilegal de arma de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato. Conforme entendimento do STJ, o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.
2. Na hipótese de o laudo pericial atestar que a arma de fogo caseira possui potencialidade lesiva, ainda que não esteja em condições normais de uso, deve prevalecer a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.
3. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A aplicação do princípio da insignificância requer que seja feita análise do caso concreto. Na espécie, o referido princípio não se mostra aplicável, pois o acusado fugiu da abordagem policial, portava arma caseira com potencialidade lesiva e municiada e, ainda, foi preso em flagrante na prática de outro delito.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.